Tribunal: TJMT
Processo: 0004601-10.2019.8.11.0064
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004601-10.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALBERTO ADRIANO RAMOS DE ABREU (APELANTE), RODRIGO COIMBRA DE SOUZA - CPF: 044.749.011-77 (APELANTE), MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO), WANDERSON BEZERRA DA SILVA - CPF: 131.048.914-94 (APELANTE), ROBSON CAMARGO MOREIRA - CPF: 006.529.051-88 (VÍTIMA), DISTRIBUIDORA DE FRUTAS MUNDO NOVO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO – INSURGÊNCIA DAS DEFESAS – PRELIMINAR – ALEGADA INADMISSIBILIDADE E NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INSUBSISTÊNCIA – SISTEMA DE PERSUASÃO RACIONAL – PROVA INOMINADA – NORMA DISPOSTA NO ART. 226 DO CPP DE CARÁTER RECOMENDATÓRIO –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO ROBUSTO DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICAS COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – INSUBSISTÊNCIA DAS NEGATIVAS DE AUTORIA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A PRÁTICA DELITIVA – JUÍZO CONDENATÓRIO MANTIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – IMPERTINÊNCIA – VALORAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – DOSAGEM DA PENAS ELABORADA SEM EQUÍVOCOS – PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PENAS SUPERIORES A OITO ANOS DE RECLUSÃO E REINCIDÊNCIA DE DOIS RÉUS –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1. A adoção do sistema da persuasão racional conduz à possibilidade de utilização do reconhecimento fotográfico na condição de prova inominada,
sendo certo que
“
as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
” (Enunciado Orientativo n. 29 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Julgamento: 02/03/2017. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. TJMT).

2.
Não há falar em absolvição da imputação da prática do crime de roubo majorado quando o contexto probatório, notadamente as firmes declarações da vítima, as frágeis negativas de autoria sustentadas pelos réus e as circunstâncias fáticas, evidencia o cometimento do delito patrimonial pelos apelantes.

3.
Ante a suficiência de prova quanto à prática do crime de disparo de arma de fogo, devidamente demonstrada a partir da confissão de um dos réus, das declarações da vítima e das testemunhas e do laudo pericial realizado no armamento apreendido, conclui-se que as pretensões absolutórias réus não merecem guarida.

4. Se as circunstâncias judiciais e as demais etapas da dosimetria são valoradas de forma idônea e, não só a pena-base, mas as penas intermediárias e finais são razoavelmente acrescidas, não há falar em reforma na dosimetria penal.

5.
Impõe-se a manutenção do regime fechado para o inicial cumprimento da pena privativa de liberdade para todos os apelantes, seja à conta do
quantum
das reprimendas, todas superiores a 08 (oito) anos de reclusão, seja em razão da reincidência de alguns dos réus, nos exatos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Alberto Adriano Ramos de Abreu
,
Rodrigo Coimbra de Souza
e
Wanderson Bezerra da Silva

objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que os condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157,
§ 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e no art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP.

Em suas razões,
Rodrigo Coimbra
almeja a absolvição de ambas as imputações, ante a insuficiência probatória. Em viés subsidiário, requer seja readequada a pena imposta pela prática do crime de roubo majorado.

A seu turno,
Wanderson Bezerra
pretende, quanto ao crime de roubo majorado, o afastamento do desvalor atribuído à circunstância judicial relativa à culpabilidade e a fixação do regime inicial semiaberto, bem como a absolvição da imputação da prática do crime de disparo de arma de fogo.

Por sua vez,
Alberto Adriano
aduz, preliminarmente, a ilicitude do reconhecimento fotográfico, ante a ausência de amparo legal para tal procedimento, a implicar a nulidade do ato, em razão da vulneração ao devido processo legal. Ainda, assinala a inexistência de provas para a condenação em relação a ambos os delitos, almejando a absolvição, à luz do postulado
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer seja reputada favorável a culpabilidade em relação ao crime de roubo majorado, bem como seja fixado regime inicial diverso do fechado.

Wanderson Bezerra
e
Alberto Adriano
prequestionam os dispositivos constitucionais e legais correlatos às teses ventiladas nos respectivos apelos.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda, igualmente, que não seja dado provimento aos apelos.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Alberto Adriano Ramos de Abreu
,
Rodrigo Coimbra de Souza
e
Wanderson Bezerra da Silva
foram denunciados pela prática dos crimes de roubo majorado e disparo de arma de fogo em concurso material (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP, e no art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP).

Colhe-se da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...) no dia 22 de abril de 2019, por volta das 11h30m, nas dependências do estabelecimento comercial denominado ‘Distribuidora de Frutas Mundo Novo’, sediado na Rua Antônio Francisco Buosi, n. 2.028, Bairro Parque Sagrada Família, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os acusados
ALBERTO ADRIANO RAMOS DE ABREU
,
RODRIGO COIMBRA DE SOUZA
e
WANDERSON BEZERRA DA SILVA
, agindo em conjunto e unidade de desígnios com um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo - revólver calibre .38, subtraíram, para proveito comum e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) aparelho celular Samsung J2, de cor dourada, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), de propriedade da vítima Robson Camargo Moreira e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), de propriedade da vítima Luís Fernando Crivellaro.

(...) na mesma data, depois dos fatos narrados acima, nesta cidade de Rondonópolis/MT, os denunciados
ALBERTO ADRIANO RAMOS DE ABREU
,
RODRIGO COIMBRA DE SOUZA
e
WANDERSON BEZERRA DA SILVA
, agindo em conjunto e unidade de desígnios, dispararam arma de fogo em direção à via pública.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, no horário de almoço, os três acusados e um indivíduo não identificado, previamente ajustados para o cometimento do roubo, deslocaram-se até a “Distribuidora de Frutas Mundo Novo” e, enquanto o denunciado
Alberto
permaneceu do lado de fora dando-lhes cobertura, os demais comparsas invadiram o recinto, cada um com uma arma de fogo em punho, e renderam a vítima Robson Camargo Moreira, funcionário do local.

A partir daí, os meliantes, com as armas de fogo apontadas para a vítima, tomaram seu aparelho celular e passaram exigir que ela lhes entregasse dinheiro e a chave do escritório. Infere-se que, como a vítima informou aos assaltantes que não tinha as chaves do escritório, depois de ameaçá-la de morte, eles ordenaram que ela se deitasse no chão e, na sequência, começaram a dar socos na porta do escritório, tentando arrombá-la. Como não obtiveram êxito em arrombar a porta, o acusado
Wanderson
efetuou dois disparos contra a mesma, vindo a quebrá-la.

Acontece, porém, que, assim que os assaltantes tiveram acesso ao interior do escritório, o denunciado
Alberto
, que ficou do lado de fora do recinto, deu um ‘sinal’ a eles para avisá-los da aproximação o de uma viatura da polícia, ocasião em que, já na posse do aparelho celular subtraído do funcionário e da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) do estabelecimento, os increpados empreenderam fuga imediata do local, retirando, pois, a res da esfera de posse e disponibilidade dos ofendidos.

(...) após a fuga dos assaltantes, policiais miliares que faziam rondas pela região, avistaram os três acusados correndo com armas de fogo nas mãos, os quais, ao visualizarem a guarnição, adentraram em um terreno baldio. Na ocasião, os acusados efetuaram disparos de arma de fogo em direção aos policiais, que, por sua vez, revidaram a agressão, com dois disparos. Infere-se que, neste momento, o acusado
Wanderson
dispensou a arma de fogo que estava empunhando e acabou sendo preso pelos policiais, enquanto os outros comparsas empreenderam fuga. Durante a abordagem policial, os agentes lograram apreender a arma de fogo dispensada por
Wanderson
e em revista pessoal, localizaram em seu poder o aparelho celular subtraído da vítima Robson Camargo Moreira.

Dando prosseguimento as diligências para localizar os demais assaltantes, uma guarnição da força tática deparou-se com os denunciados
Rodrigo
e
Alberto
nas proximidades do Hospital Regional, em um veículo uno de cor prata. Durante a abordagem policial, os agentes constataram que o acusado
Alberto
apresentava um ferimento recente que ainda estava sangrando, compatível com lesão supostamente ocorrida durante a “troca de tiros” com os policiais militares. Diante disso, os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, onde a vítima de pronto reconheceu “
Wanderson
” (que já se encontrava preso) e “
Rodrigo
” como dois dos assaltantes que adentraram armados no interior do recinto. Vale notar que o acusado
Alberto
não entrou no estabelecimento, razão pela qual não chegou a ser visto pela vítima.”
(
sic
, id. 27111988).

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado na denúncia e condenou
Alberto Adriano
a 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 36 (trinta e seis) dias-multa, ao mínimo unitário,
Rodrigo
a 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima, e
Wanderson
a 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 30 (trinta) dias-multa, ao mínimo unitário.

Consoante relatado, os réus
Rodrigo
e
Alberto
almejam, nesta instância, a absolvição de ambas as imputações, ao passo que
Wanderson
requer sua absolvição em relação ao crime de disparo de arma de fogo.

De início, registre-se que, nesta etapa, revela-se descabido o requerimento formulado pela defesa de
Rodrigo
em “memoriais”, com vistas à solicitação de juntada do laudo pericial dos aparelhos celulares apreendidos, sobretudo porque a defesa em nenhum momento anterior demonstrou interesse na referida diligência, que, aliás, tratou-se de pedido formulado pela autoridade policial e robustecido pelo órgão acusatório. Ademais, vale consignar a suficiência do acervo probatório para o exame das pretensões recursais.

Pois bem.

A materialidade dos delitos ressai inconteste do material coligido, notadamente a partir do Boletim de Ocorrência (id. 27111991), Termo de Exibição e Apreensão (id. 27111992), Termo de Entrega (id. 27111995), Auto de Avaliação Indireta (id. 27112011) e Laudo Pericial em Arma e Munições (id. 27112041).

Em relação à autoria do crime de roubo majorado, a despeito das teses defensivas, verifica-se que o acervo probante demonstra, à evidência, a prática do delito pelos apelantes
Rodrigo
e
Alberto
em coautoria com
Wanderson
.

Sob o crivo do contraditório, o corréu
Wanderson
confessou a prática do delito patrimonial, alegando, porém que não o cometeu com os apelantes
Rodrigo
e
Alberto
, mas juntamente com os sujeitos que identificou como
Carlos
e “
Mano
”, aos quais devia uma quantia em dinheiro, sendo que a coautoria no delito seria uma forma de quitação.

Também em juízo,
Rodrigo
negou a prática do delito, aduzindo, em síntese, que almoçava na residência de sua avó no momento do fato, de onde partiu para uma oficina para comprar alguns produtos para o reparo de sua motocicleta, oportunidade em que recebeu uma ligação de
Alberto
, pedindo-lhe que o levasse até o Fórum, ao que anuiu. Alega que, em seguida, dirigiu-se até trabalho de sua mãe, onde deixou sua motocicleta XRE 300 e assumiu a direção do veículo dela, um Uno de cor prata, buscando, então,
Alberto
, vindo a abordagem policial a ocorrer na sequência.

Do mesmo modo,
Alberto
sustentou a negativa de autoria, alegando, em suma, que no exato momento do delito estava se preparando para deixar o seu local de trabalho, tendo obtido carona com um colega para sua residência, de onde contactou
Rodrigo
para pedir-lhe que o levasse até o Fórum pois precisava comparecer para cumprir as condições que lhe foram impostas para o cumprimento de pena em regime semiaberto. Declarou que
Rodrigo
atendeu sua solicitação e o buscou no veículo Uno de cor prata, porém, foram abordados por agentes policiais quando se dirigiam para o Fórum.

Sucede que do cotejo dos interrogatórios com as demais declarações colhidas verifica-se, em verdade, a plausibilidade da tese acusatória, notadamente a partir das declarações da vítima, das contradições verificadas nos depoimentos das testemunhas de defesa e dos acusados, bem como das circunstâncias da prisão em flagrante.

Com efeito, em juízo, o ofendido
Robson Camargo Moreira
, após narrar como se desenvolveu o fato delituoso, declarou que, na Delegacia de Polícia, reconheceu pessoalmente, com certeza, os três acusados como sendo os autores do crime, assinalando que se encontravam sem disfarce facial na ocasião do delito, pelo que logrou visualizar as características de todos, bem como notou a presença de um carro popular (Palio, Celta ou algum modelo semelhante), de cor prata, que permaneceu como apoio nas imediações.

A vítima detalhou as características físicas, vestimentas e atuação de cada um dos imputados e, inclusive, por ocasião da exibição da gravação audiovisual das audiências de custódias realizadas com os réus, confirmou sem titubear o reconhecimento dos acusados, esclarecendo que
Alberto
seria o indivíduo de cabelo tingido,
Rodrigo
aquele que vestia uma camiseta preta com a figura semelhante a um palhaço e
Wanderson
seria o primeiro indivíduo que visualizou na cena do crime.

Em sede judicial, o Policial Militar
Daniel Oliveira Mazeto
declarou que, ao serem informados por um popular acerca da existência de um veículo de cor prata com armamento em seu interior, visualizaram três sujeitos deixando a Distribuidora em desabalada carreira, os quais seguiram, notando que dois deles portavam armas de fogo. Detalhou que, após troca de tiros, lograram a detenção de um, ao passo que o outro, que trajava uma camiseta preta, evadiu-se na companhia do terceiro.

Narrou a testemunha que, ato contínuo, a vítima comunicou a ocorrência do roubo e reconheceu o sujeito que havia sido detido, identificado como
Wanderson
. Ainda, disse que foi comunicado a existência do automóvel de cor prata com armas de fogo e que a Força Tática logrou deter um veículo com essa característica com dois sujeitos, cujas fotografias foram exibidas para a vítima, que reconheceu a ambos, o que foi confirmado em Delegacia no ato de reconhecimento pessoal.

A testemunha também detalhou que acredita que esse veículo de cor prata permaneceu dando apoio aos agentes do roubo, garantindo-lhes a fuga, sobretudo se considerada a distância do local em que os apelantes foram detidos do local dos fatos e o momento da prática do delito. Rememorou que
Rodrigo
se encontrava na audiência de custódia com a mesma camiseta usada no fato, que logrou visualizar na fuga, bem que tomou conhecimento de que
Alberto
apresentava um ferimento na região da barriga que aparentava ter sido ocasionado por disparo de arma de fogo, embora ele tenha alegado que haveria se ferido com um prego.

A testemunha de defesa
Cleiviton Rodrigo Alves
declarou que gerencia uma empresa de limpeza de carretas em que
Alberto
prestava serviços e que, na data do fato, ele o informou que deveria ir ao Fórum cumprir condições que lhe foram impostas em razão de condenação anterior, pelo que deixou o local por volta de 10h30min juntamente com um indivíduo que o buscou em um motocicleta XRE 300, vindo a testemunha a reconhecer com segurança que esse sujeito seria o corréu
Rodrigo
.

Vale notar que o corréu
Wanderson
, a despeito de haver tentado isentar os recorrentes da responsabilidade, descreveu que os seus comparsas se encontravam em um Fiat Uno de cor prata e, após haver declinado descrição diversa, assinalou que ambos

seriam fortes, altos e morenos, características essas ostentadas pelos apelantes.

Ademais, como bem assinalado pelo magistrado de primeiro grau, nota-se que os álibis alegados pelos apelantes não se sustentam.

Vê-se que a testemunha arrolada pelo recorrente
Alberto
revela que ele não mais se encontrava em seu local de trabalho por ocasião do fato, mas, em verdade, na companhia do corréu
Rodrigo
, que o havia buscado em momento a anteceder a prática delitiva.

Cumpre registrar que
Alberto
não indicou como testemunha a pessoa que supostamente o havia conduzido até sua residência quando o crime ocorria, remanescendo hígida tão só a afirmação segura e desinteressada de sua testemunha, a revelar a plausibilidade de sua presença no cenário delituoso com os corréus.

Quanto a
Rodrigo
, importa salientar a conclusão que resulta das inconsistências verificadas na versão por ele apresentada quando em comparação com aquelas sustentadas por sua genitora,
Lidiane Coimbra
, e sua avó,
Maria Ribeiro Rocha
, consoante se infere do excerto a seguir reproduzido:

“
1)

Lidiane
afirmou tê-lo levado de carro para a casa de sua namorada na noite anterior aos fatos e que a motocicleta de Rodrigo havia ficado em sua casa no Residencial Magnólia, bem como alegou que a namorada dele havia o levado para a casada avó Maria no dia seguinte -
Rodrigo
disse que havia dormido na residência de sua namorada na noite anterior aos fatos e que no outro dia cedo, por volta de 08h30min levou sua namorada no serviço com sua motocicleta XRE 300 e foi para a casa de seu primo às 09h00min, permanecendo lá até às 10h00min, quando se deslocou para a casa de sua avó -
Maria
afirmou que Rodrigo veio até a lanchonete que a mãe dele estava trabalhando com sua motocicleta, deixou-a lá e foi a pé para a sua residência, já que ficavam muito próximas, chegando em sua residência às 10h30min;
2)

Lidiane
afirmou que depois que terminou de almoçar, Rodrigo lhe pediu dinheiro para comprar as peças de sua motocicleta, ocasião em que foi até sua residência, buscou uma quantia e o entregou logo após ter retornado ao seu serviço -
Rodrigo
afirmou que sua mãe lhe deu o dinheiro no dia de seu aniversário, ou seja, dois dias antes e não na data dos fatos;
3)
Maria
disse que na data dos fatos, após o almoço, deu uma bermuda de presente de aniversário para o seu neto Rodrigo, pois havia passado o seu aniversário e não tinha dado nada ao mesmo -
Rodrigo
relatou que de fato sua avó lhe deu um presente de aniversário na data dos fatos, mas que era uma camisa e esta foi-lhe dada no horário de almoço;
4)

Maria
relatou que seu marido, portanto, avô de Rodrigo, deitou depois do almoço e dormiu, tendo assim permanecido, pelo que pode afirmar, até o horário em que ela saiu para o trabalho às 12h45min -
Rodrigo
aduziu que seu avô deitou depois do almoço, mas que levantou-se novamente às 12h00min e foi assistir televisão com ele até 13h00min quando saiu da residência da sua avó;
5)

Lidiane
afirma que teria retornado ao seu serviço às 14h00min, sendo que Rodrigo pegou o seu carro na lanchonete por volta de 15h00min/15h30min -
Rodrigo
afirma que foram abordados no carro de sua mãe pelo grupamento da Força Tática próximo ao fórum às 14h00min.

Nota-se que não há qualquer concatenação entre as versões apresentadas pelo réu Rodrigo e as informantes Lidiane e Maria, tampouco se colocadas lado a lado cronologicamente, já que na verdade, a meu ver, não passou de uma tentativa de atribuir um álibi ao referido réu através da ratina diária que possuíam em sua família, contudo, detalhes significantes revelaram que este álibi, que consistiu em Rodrigo ter almoçado na residência de sua avó não merece prosperar, uma vez que restou demonstrado que, de fato, Rodrigo não esteve presente neste almoço, já que durante seu interrogatório judicial, declarou que foi apenas mais um dia de almoço na casa de sua avó e que nada de diferente havia ocorrido, inclusive, este Magistrado ainda perguntou-lhe a data de seu aniversário posteriormente, no intuito de verificar se despertaria ao réu acrescentar que havia ganhando um presente de sua avó [informação pontual acrescentada por esta para afirmar que foi este o motivo que deu a certeza que Rodrigo estava lá naquela data], todavia, apenas após lhe apresentar tal informação foi que o réu reafirmou tal fato, mas declinou presente diverso do que declarou sua avó, pois enquanto a avó disse ter dado uma bermuda, ele disse ter ganhado uma camisa. (...)”
(
sic
, id. 27113493, p. 03/04).

Ainda, bem sinalizou o magistrado as contradições verificadas nos interrogatórios judiciais dos apelantes, que foram dissonantes ao relatarem o modo como se comunicaram antes para tratar da suposta carona que
Rodrigo
concederia a
Alberto
e o valor dispendido por esse último para colocar combustível no automóvel da mãe daquele. Se não bastasse, em que pese
Alberto
tenha alegado que não apresentava qualquer ferimento por ocasião de sua prisão,
Rodrigo
confirmou que o corréu havia informado que sentia dor causada pela lesão na barriga.

Oportuno sobrelevar também a conjuntura da prisão de
Rodrigo
e
Alberto
, que foram abordados pouco tempo depois da ocorrência do delito quando transitavam em um veículo popular de cor prata – semelhante ao que foi avistado pela vítima no local do crime e indicado pelo corréu
Wanderson
como sendo dos seus comparsas –, sendo que
Rodrigo
trajava camiseta com as características apontadas pela vítima e pelo policial militar, enquanto
Alberto
se encontrava com os cabelos tingidos ao tempo do fato, consoante revela a fotografia colhida na audiência de custódia (id. 27112027, p. 07), bem como ostentava ferimento que aparentava ter sido provocado por disparo de arma de fogo efetuado no contexto da fuga.

Nesse contexto, consideradas as firmes declarações da vítima e do policial militar presente na cena da fuga, aliadas às frágeis negativas de autoria sustentadas pelos réus e às circunstâncias que envolveram as prisões, tem-se por comprovado o cometimento do delito patrimonial pelos apelantes
Alberto
e
Rodrigo
, de modo que não há falar em absolvição da imputação da prática do crime de roubo majorado.

Quanto ao crime de disparo de arma de fogo, constata-se, do mesmo modo, a sua ocorrência e a autoria dos apelantes.

Isso porque
Wanderson
relatou em sede policial que, por ocasião da fuga, um dos seus comparsas efetuou disparos de arma de fogo contra os agentes policiais, que atiraram em revide para contê-los, oportunidade em que se deitou ao chão e descartou a arma de fogo que trazia consigo, sendo detido, ao passo que os demais lograram empreender fuga.

Perante a autoridade judicial, a vítima
Robson Camargo Moreira
relatou que os autores do roubo ostentavam armas de fogo e efetuaram disparos tanto dentro do estabelecimento comercial, danificando, inclusive, uma porta de vidro que dava acesso ao setor administrativo, quanto no momento da fuga da abordagem policial, em via pública.

Também em juízo, o policial militar

Daniel Oliveira Mazeto

narrou que visualizou três indivíduos correndo, dos quais dois estavam armados, pelo que os perseguiram, ocasião em que os sujeitos efetuaram disparos de arma de fogo, sendo necessário atirar por duas vezes para contenção, logrando, então, a prisão de apenas um deles e a apreensão de uma arma de fogo. Rememorou que a arma de fogo possuía uma munição deflagrada e duas picotadas. No mesmo sentido, tem-se o depoimento realizado na fase inquisitorial pelo policial militar
Welllington Santos da Silva
.

De fato, o Laudo Pericial constante nos autos revela a presença de 06 (seis) cartuchos de munição na arma de fogo apreendida, das quais duas apresentavam marca de percussão e uma continha apenas o estojo, revelando que o projétil foi deflagrado (id. 27112042).

Registre-se, por oportuno, que
Wanderson
afirmou que portava arma de fogo, assim como um de seus comparsas, quem, aliás, teria efetuado os disparos contra os agentes policiais. Nota-se que os policiais militares relataram a presença de dois sujeitos armados por ocasião da fuga e, pois, ressai factível que tenha ocorrido outros disparos além daquele certificado pela perícia.

A propósito, fazendo coro com o magistrado de primeiro grau, “
ainda que os disparos de arma de fogo tenham sido realizados por um só dos réus, o fato é também imputado aos demais, já que o legislador Brasileiro adotou a Teoria Monista, conforme dispõe o art. 29 do Código Penal, segundo a qual todos os réus que de qualquer modo concorrerem para o crime respondem nas penas a este cominadas
” (id. 27113494, p. 04).

Destarte, ante a suficiência de prova quanto à prática do crime de disparo de arma de fogo em relação a todos os apelantes, na medida em que se fizeram presentes no contexto em que efetuados os disparos em via pública, conclui-se que as
pretensões absolutórias não merecem guarida
.

Na sequência, as Defesas almejam a redução das reprimendas basilares, contexto em que
Wanderson
e
Alberto
refutam exclusivamente a negativação da circunstância judicial alusiva à culpabilidade em relação ao crime de roubo majorado.

Verifica-se que o magistrado, no ponto, assentou que a culpabilidade de todos os réus “
se desgarrou da normalidade, já que os réus premeditaram a prática delitiva, pois conforme se depreende do teor da confissão judicial do réu Wanderson, o citado réu declinou a este Juízo que os seus comparsas Carlos e ‘Mano’, alcunhas declinadas pelo mesmo para isentar os réus Rodrigo e Alberto, já haviam levantado o estabelecimento alvo e a presença de quantia em espécie naquele local
” (
sic
, id. 27113494).

A dinâmica narrada pela vítima acerca da atuação dos agentes no interior do estabelecimento comercial revela a procedência do apontamento de
Wanderson
.

De fato, o ofendido relatou que, após terem subtraído o seu aparelho celular, os acusados exigiram que ele entregasse o dinheiro em espécie existente no local e, ao informar que não possuía as chaves do setor administrativo, foi colocado deitado ao chão, vindo um dos agentes criminosos a efetuar um disparo em direção à porta de vidro que dava acesso ao setor administrativo da Distribuidora, fragmentando-a. Narrou a vítima que, então, os réus se dirigiram à porta de madeira do departamento de Recursos Humanos, onde, de fato, existia quantia em espécie, e a golpearam com pontapés para arrombá-la, não logrando êxito tão somente porque um deles escutou o barulho da sirene da Polícia Militar e alertou aos demais, o que ensejou a fuga.

Releve-se que, à luz do entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, “
a premeditação é fundamento idôneo para amparar a majoração da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor culpabilidade
” (AgRg no REsp 1788574/TO. Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/08/2019).

Em seguida, tal como efetuado para os demais, o juízo negativou para o apelante
Rodrigo
o vetor circunstâncias do crime, valorando a tanto o concurso de agentes, assinalando que o crime foi praticado por 04 (quatro) indivíduos, dado que, além dos réus, subsistem indicativos de que havia outro sujeito não identificado dando suporte àqueles, contexto que, de fato, autoriza o desvalor.

Sabido que, quando incidentes duas ou mais majorantes do crime de roubo, é possível que uma delas seja considerada para aumentar a pena-base e as demais sejam valoradas na terceira fase, consoante, aliás, o entendimento sedimentado nesta Corte de Justiça (Enunciado orientativo n. 32 do IUJ 101532/2015, TCCR).

Assim, não merecendo reparo as penas basilares, mantém-se o
quantum
estabelecido em primeira instância em relação a todos os réus.

Especialmente quanto ao réu
Rodrigo
, nota-se que a pena-base foi estabelecida em
05 (cinco) anos de reclusão
e não incidiram atenuantes ou agravantes, subsistindo a causa de aumento relativo ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, CP), pelo que se efetuou corretamente o aumento de 2/3 (dois terços), resultando a pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
20 (vinte) dias-multa
para o crime de roubo majorado. A pena para o crime de disparo de arma de fogo foi estabelecida no patamar mínimo, ou seja,
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa)
. Desse modo, há de ser mantida intacta a pena final a ele imposta (
10 anos e 04 meses de reclusão
e
30 dias-multa
).

No que tange ao réu
Alberto
, vê-se que, por possuir duas condenações definitivas anteriores, além das culpabilidade e das circunstâncias do crime, também foi reputado desfavorável ao acusado os antecedentes, ensejando a pena-base de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, que foi aumentada em razão da reincidência em
06 (seis) meses
e, ao fim, majorada em 2/3 (dois terços) à conta da majorante alusiva ao emprego de arma de fogo, resultando a pena de
10 (dez) anos de reclusão
e
20 (vinte) dias-multa
para o crime de roubo circunstanciado. A pena do crime de disparo de arma de fogo foi aumentada em
03 (três) meses
na primeira etapa em razão dos antecedentes criminais e, em seguida, em
03 (três) meses
à conta da reincidência, resultando a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
16 (dezesseis) dias-multa
. A pena final é, pois, de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses

de reclusão
e
36 (trinta e seis) dias-multa
.

Em relação ao réu
Wanderson
, a pena-base foi fixada em
05 (cinco) anos
em razão da negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Na sequência, a atenuante da menoridade relativa foi compensada com a agravante da reincidência, ao passo que a confissão espontânea rendeu ensejo à redução de
06 (seis) meses
. Por fim, ante a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, resultou a pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
20 (vinte) dias-multa
. Para o crime de disparo de arma de fogo, a pena foi estabelecida no patamar mínimo, isto é,
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, resultando a pena global de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
30 (trinta) dias-multa
.

Por fim, há de ser mantido o regime fechado para o inicial cumprimento da pena privativa de liberdade para todos os apelantes, seja à conta do
quantum
das reprimendas, todas superiores a 08 (oito) anos de reclusão, seja em razão da reincidência dos réus
Alberto
e
Wanderson
, nos exatos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
nego provimento
aos presentes apelos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020